Tribunal: TJDFT
Processo: 0776142-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para condená-la a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.
2. No caso, alega a embargante omissão quanto aos critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora estabelecidos para a reparação ao embargado, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, em decorrência das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão acerca da restituição em dobro por ausência de má-fé, uma vez que não cobrou nenhum valor de forma ilegal, abusiva ou indevida.
3. Sucede que não há omissão quando o acórdão se silencia sobre determinado ponto que sequer foi objeto de apelo autoral. O embargante não impugnou a r. sentença, vindo a se manifestar em sede de embargos.
4. Registre-se que, com base no princípio tantum devolutum quantum appellatum, nos termos do art. 1010, II e III, e art. 1013, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal examinar apenas as matérias expressamente impugnadas, ressalvadas aquelas que devem ser conhecidas de ofício.
5. O item 8 do acórdão esclarece a razão do da condenação em dobro.
6. Com isso, fica mantido integralmente o acórdão, ante a ausência de justificativas aptas a autorizar o acolhimento dos embargos aclaratórios.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.